Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-47.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a prática de ato infracional grave, correlato à figura típica do roubo em concurso de agentes, bem como diante das condições sociais e pessoais do adolescente, as quais evidenciam situação de vulnerabilidade, tem-se como adequada a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

2. Recurso conhecido e desprovido.